Tribunal: TJSP
Processo: 2004456-95.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão embargado que determinou a aplicação do IPCA-E em substituição à TR, em observância ao decidido no Tema 810 da repercussão geral. Pretensão de substituição do referido índice pelo INPC, conforme determinado pelo STJ no Tema 905. Descabimento. Ante o aparente conflito entre as duas determinações, há que se respeitar o decidido pelo STF, por ser o órgão máximo do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão embargado que determinou a aplicação do IPCA-E em substituição à TR, em observância ao decidido no Tema 810 da repercussão geral. Pretensão de substituição do referido índice pelo INPC, conforme determinado pelo STJ no Tema 905. Descabimento. Ante o aparente conflito entre as duas determinações, há que se respeitar o decidido pelo STF, por ser o órgão máximo do Poder Judiciário. Decisão mantida. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2004456-95.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado PAULO
SERGIO BRAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2004456-95.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 17018
2
VOTO No 17018
Embargos de Declaração: 2004456-95.2019.8.26.0000/50000
Origem: 7a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Embargado: Paulo Sergio Braz
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Acórdão
embargado
que
determinou a aplicação do IPCA-E em substituição à TR, em
observância ao decidido no Tema 810 da repercussão geral.
Pretensão de substituição do referido índice pelo INPC, conforme
determinado pelo STJ no Tema 905. Descabimento. Ante o
aparente conflito entre as duas determinações, há que se
respeitar o decidido pelo STF, por ser o órgão máximo do Poder
Judiciário. Decisão mantida. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos, etc...
Cuida-se de embargos de declaração interpostos contra o V.
Acórdão de fls. 523/527, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora
embargante, mantendo decisão que acolheu o cálculo de liquidação apresentado pela
contadoria, determinando, contudo, de ofício, a substituição do INPC pelo IPCA-E, em
conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810
de repercussão geral.
O julgado restou assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO. Correção monetária
pelo IPCA-E, ante a declaração da inconstitucionalidade da TR
como índice de atualização dos débitos fazendários. Juros de
mora que devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, na redação conferida pela Lei no 11.960/2009, ou seja,
nos mesmos índices aplicáveis às cadernetas de poupança, que
teve sua constitucionalidade confirmada pelo Supremo. Agravo de
instrumento não provido.
Em suas razões de recurso o embargante argumenta que o
acórdão embargado violou o art. 927, III do Código de Processo Civil ao deixar de aplicar o
Tema 905 do STJ, que determina a incidência do INPC como índice de atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária.
Afirma não haver qualquer incompatibilidade com o decidido pelo Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2004456-95.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 17018
3
Federal no Tema 810 da repercussão geral, uma vez que em tal ocasião o STF aplicou o
IPCA-E somente ao caso concreto, mas não determinou sua incidência em todas as causas
previdenciárias, tal como destacado pelo Min. Gilmar Mendes em seu voto.
Pleiteia, assim, o acolhimento dos embargos para o
enfrentamento da questão à luz dos dispositivos normativos citados, sobretudo para fins
de prequestionamento.
O recurso é tempestivo.
Relatados.
Sem razão o recorrente.
Não se ignora que o Superior Tribunal de Justiça tenha
decidido, ao julgar o Tema 905 dos Recursos Repetitivos, pela incidência do INPC como
índice de atualização monetária às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária a partir da entrada em vigor da Lei no 11.430/2006, que acrescentou o art.
41-A à Lei no 8.213/91.
Contudo, como citado no acórdão embargado, o Supremo
Tribunal Federal decidiu de forma diversa nos autos do RE 870.947/SE, julgado sob o rito
da repercussão geral, na medida em que, ao declarar a inconstitucionalidade da TR para a
finalidade de atualização monetária das condenações fazendárias, expressamente
determinou a sua substituição pelo IPCA-E, com efeitos retroativos à data da entrada em
vigor da Lei no 11.960/2009, que alterou o art. 1o-F da Lei no 9.494/97.
Respeitado entendimento em contrário, esta Câmara
interpreta o julgado do Tema 810 como uma ordem para substituição da TR pelo IPCA-E
em todas as causas previdenciárias, em observância ao voto do Ministro Relator Luiz Fux,
no que foi acompanhado pela maioria dos demais julgadores.
Tal ponto, aliás, foi reafirmado quando do julgamento dos
embargos de declaração opostos pelo próprio INSS naqueles autos, o que fica claro pela
leitura do inteiro teor do acórdão, inexistindo qualquer dúvida acerca de que restara
determinada a aplicação do IPCA-E, tanto que o Ministro Gilmar Mendes, em seu voto-
vista, aventou a ocorrência de erro material na escolha do IPCA-E e sugeriu sua correção
ex officio para substitui-lo pelo INPC, restando, todavia, vencido.
Por assim ser, não poderia esta Turma Julgadora descumprir
o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, ainda
que haja ordem conflitante advinda do Superior Tribunal de Justiça, por ser o Supremo o
órgão máximo do Poder Judiciário.
Tendo em vista que a decisão embargada já havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2004456-95.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 17018
4
expressamente enfrentado a questão ora posta, não é o caso de acolhimento do presente
recurso nem mesmo para fins de prequestionamento, motivo pelo qual a decisão fica
integralmente mantida.

Posto isto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
Nuncio Theophilo Neto
Relator